Tribunal: TJSP
Processo: 1002896-38.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação revisional de contrato bancário – Determinação de juntada de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira não atendida integralmente nos prazos assinalados – Documentação juntada demonstrativa de indícios de que o autor possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Ausência de pressuposto de

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação revisional de contrato bancário – Determinação de juntada de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira não atendida integralmente nos prazos assinalados – Documentação juntada demonstrativa de indícios de que o autor possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002896-38.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante MAURO
SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-38.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43281 am
2
VOTO No: 43281
APEL. N°: 1002896-38.2019.8.26.0097
COMARCA: Buritama
APTE.: Mauro Santos de Oliveira (A)
APDO.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R)
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Ação revisional de contrato
bancário
Determinação de juntada de documentação
comprobatória da alegada hipossuficiência financeira não
atendida
integralmente
nos
prazos
assinalados

Documentação juntada demonstrativa de indícios de que o
autor possui condições de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios - Ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo Extinção mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (contrato/cédula sob no
780309787/30410, no valor de R$51.945,24, fls. 1 e 31) intentada por
Mauro Santos de Oliveira em face de Banco Bradesco Financiamento
S.A., cuja petição inicial foi indeferida e o processo julgado extinto sem
resolução de mérito, pela r. sentença de fls. 95/96, nos termos do art.
485, incs. I e IV, do CPC, restando o autor condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$800,00.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 99/104, o
autor postula o provimento a fim de que, concedida a gratuidade
judiciária (objeto do recurso), a r. sentença seja anulada e,
consequentemente, remetidos os autos para o julgamento do mérito da
lide.
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
122/138) e não se recolheu o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-38.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43281 am
3
É o relatório.
2. A irresignação não procede.
3. A r. sentença analisou corretamente a questão da
gratuidade da justiça e da ausência de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo, chegando à bem delineada conclusão de
indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem
resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. I e IV, do CPC.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por MAURO SANTOS OLIVEIRA contra o BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.
Devidamente intimado a recolher as custas judiciais
ou comprovar a alegada pobreza, o autor insistiu na alegação de ser
hipossuficiente (fls. 79/94).
Com efeito, a declaração de pobreza goza de
presunção relativa de miserabilidade, e o magistrado pode, se tiver
fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência
(STJ: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2aT, j.
DJe 27/02/2013; AgRg no REsp 1439584/RS, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, 1a T, DJe 05/05/2014).
No presente caso, há fundadas razões para não se
atribuir eficácia à declaração de pobreza, uma vez que o autor
contratou advogado particular e a discussão gira em torno de contrato
de financiamento onde declarou ser empresário e ter renda mensal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-38.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43281 am
4
R$10.000,00, assumindo parcelas mensais superiores a R$2.500,00.
Nesse toada, não é crível que a instituição bancária
tenha concedido financiamento sem sequer analisar as condições
financeiras do contratante, sobretudo considerando o elevado valor da
parcela assumida.
Assim,
observam-se
indícios
de
capacidade
econômico-financeira do autor, os quais não foram elididos pela
documentação apresentada nos autos.
No mais, ainda que se considere o tempo transcorrido
desde a assinatura do contrato, caberia ao autor comprovar que houve
alteração de sua situação financeira, ônus do qual não desincumbiu.
As declarações de Imposto de Renda carreadas às fls.
84/94 referem-se aos exercícios de 2018 e 2019, nos quais a renda
declarada pelo autor foi superior a três salários-mínimos por mês,
parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência para a concessão
do benefício da justiça gratuita.
No mesmo sentido, o extrato bancário juntado às fls.
82/83, além de se tratar de documento desatualizado, eis que emitido
há mais de cinco meses, indica que, no período nele retratado, com
duração de aproximadamente 60 dias, o autor auferiu renda superior a
sete salários-mínimos, o que não se coaduna com a alegada pobreza.
Desta feita, não havendo prova da hipossuficiência
econômica, tampouco o recolhimento das custas, o indeferimento da
inicial é medida que se impõe." (fls. 95/96).
4. Evidenciam os autos que o MM. Juiz singular, em
despacho inicial, ordenou ao apelante providenciasse a juntada da
documentação exigida a fim de verificar a veracidade da afirmação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-38.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43281 am
5
hipossuficiência financeira para arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio
e o da família (fls. 25/26).
O insurgente requereu o prazo de 30 dias para a
juntada dos documentos requisitados pelo MM. Juízo singular (fls. 58),
o qual foi concedido (fls. 59), todavia, o acionante deixou transcorrer a
dilação concedida sem cumprir a providência (fls. 62 e 63).
O MM. Juízo monocrático determinou a intimação do
apelante para, no prazo derradeiro de 10 dias e sob pena de extinção do
processo, o cumprimento do despacho de fls. 25/26 (juntada dos
documentos comprobatórios da declaração de pobreza), consoante se
infere do despacho de fls. 73, todavia, novamente, sem juntada da
documentação exigida, pleiteou a gratuidade da justiça apenas fundado
em declaração de hipossuficiência (fls. 74 e 75/76).
Sobreveio nova petição, reiterando o pleito de
gratuidade, agora com a juntada dos documentos de fls. 80/94, porém,
não em sua integralidade como determinado no despacho de fls. 75/76.
Ora, além de a documentação trasladada não
comprovar o pressuposto para o deferimento da gratuidade, ou seja, a
hipossuficiência financeira, como acima transcrito, o acionante não
cumpriu a diligência no tempo e forma exigidos, o que justifica não só o
indeferimento da gratuidade judiciária postulada, mas também o
indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução
do mérito pelo não cumprimento das diligências determinadas e, ainda,
pela ausência de recolhimento das custas iniciais, não sendo o caso de
anulação da r. sentença e retorno dos autos para o julgamento do
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-38.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43281 am
6
Nesse sentido, é copiosa a jurisprudência, como a
seguir se transcreve.
“Bem móvel - Repetição de indébito. Indeferimento da
petição inicial e consequente extinção do processo - Determinação
expressa para a emenda da inicial em prazo improrrogável sob pena
de indeferimento - Necessidade de adequação do valor atribuído à causa
e respectiva complementação das custas iniciais - Autora que não
atende a determinação e requer novo prazo para cumprimento da
decisão - Prolação, na sequência, da sentença de extinção - Correção -
Não interposição, ademais, de recurso adequado contra referida decisão
- Inaplicabilidade, outrossim, do disposto no §1o, do art. 267, do CPC,
por não se tratar de falta de promoção do regular andamento
processual - Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJSP-32a
Câmara de Direito Privado, Apelação no. 0049696-93.2009.8.26.0000-
São Paulo, J. 02.02.2012, Rel. Des. ROCHA DE SOUZA).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Indeferimento da
inicial - Hipótese em que o julgador de origem deu oportunidade para o
recolhimento das custas iniciais, ante a sua ausência - Inércia dos
embargantes - Extinção do processo sem julgamento do mérito -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP-18a Câmara de Direito
Privado, Apelação no. 0022331-21.2010.8.26.0003-São Paulo, J.
14.03.2012, Rel. Des. RUBENS CURY).
“Ação de indenização por danos morais c.c. antecipação de tutela. Indeferimento da petição inicial, com
fundamento no art. 284, parágrafo único, do CPC. Ausência de
recolhimento das custas e despesas processuais. Defeito que inviabiliza
o prosseguimento da demanda. Provimento negado.” (TJSP-8a Câmara
de Direito Privado, Apelação no. 9135035-61.2009.8.26.0000-São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002896-38.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43281 am
7
do Rio Pardo, J. 13.10.2011, Rel. Des. CAETANO LAGRASTA).
Por fim, há óbice ao julgamento do mérito da lide por
esta instância ad quem, haja vista a ausência de pressuposto
processual
(recolhimento
das
custas
iniciais)
ao
regular
desenvolvimento do processo.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para R$1.200,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica